Tribunal: TRF3
Processo: 5001299-19.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementada a idade mínima de 55 anos.

Os documentos que acompanham a inicial (ID 110281, p. 6/8) se referem à lide campesina exercida por seu genitor e esposo, e se referem, tão somente, aos anos de 1985, 1987 e 1990. Nenhuma prova indiciária, portanto, dentro do período de carência, que vai de 1993 a 2006.

Assim sendo, tem-se que a ausência da prova foi absolutamente irrelevante para a conclusão a que chegou o julgador originário, aplicando-se, assim, o princípio pas de nullité sans grief. Ora, na medida em que a prova testemunhal, por si só, seria inservível à comprovação do labor campesino, não há como se identificar efetivo prejuízo processual a invocar a anulação do julgado recorrido.

Nesse sentido, cito precedentes da 3a Seção desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. PENSÃO POR MORTE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Não bastasse, sendo a prova dirigida ao Juízo, não se configura cerceamento de defesa se ele entender que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento da causa. A prova testemunhal, na hipótese, realmente, revela-se desnecessária, porquanto, conforme consignado no "decisum", na consulta atualizada do sistema CNIS consta que o último vínculo profissional do falecido data de 14.10.1996 a 17.03.1997, de modo que, o segurado, na época do passamento (28.01.2002) não ostentava mais a qualidade de segurado naquele momento. Assim, não havendo documento nos autos, comprovando o tempo de serviço urbano posterior a 17.03.1997, a ser corroborado pela prova testemunhal, esta não poderia ser admitida, pois "a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação de tempo de serviço" (Súmula 149, do STJ). [...]" (TRF3, 3a Seção, ED/AR 00121670520154030000, relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, DJe 08.10.2018)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURÍCOLA. JUÍZO INCOMPETENTE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. HIPÓTESES DE RESCISÃO NÃO CONFIGURADAS. RESCISÃO ACOLHIDA POR DOCUMENTO NOVO. PROCESSO SUBJACENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...] - O entendimento adotado no acordão rescindendo no sentido de que, diante da ausência de prova material, de nada adiantaria ser realizada audiência de instrução e julgamento, pois seria impossível a admissão de prova exclusivamente testemunhal, por força da Súmula no 149 do STJ, não configura violação ao artigo 5o, LV, da CF (ampla defesa). - À luz da Súmula no 149 do STJ, a prova testemunhal seria mesmo inócua, pois, independentemente do seu conteúdo, esta não teria o condão de suprir a ausência de prova material constatada e alterar o resultado do julgado. - O magistrado é o destinatário da prova e somente a ele, no uso do seu poder instrutório, cumpre aferir a necessidade ou não de produção de determinada prova para a formação do seu convencimento. - Não há falar-se em cerceamento de defesa quando a parte, tendo tido oportunidade de requerer a produção de provas, permanece inerte e limita-se a postular a procedência do pedido. - A interpretação dada no julgado não pode ser considerada aberrante ou despropositada, inserindo-se dentro das interpretações possíveis do fenômeno fático trazido a julgamento, o que afasta a alegada violação à literal disposição de lei. [...]" (TRF3, 3a Seção, AR 00044890220164030000, relator Juiz Federal convocado Rodrigo Zacharias, DJe 12.07.2018)

"AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. [...] Se denota dos termos da inicial desta ação e da ação subjacente que a parte autora fundamenta a sua pretensão no estado de necessidade, aduzindo que teve cerceada a sua defesa na medida em que não lhe foi dada a oportunidade através da prova testemunhal, de provar o seu real estado de hipossuficiência econômica. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois se entendeu que diante da documentação que instruiu os autos originários, que infirmam a pretensão da parte autora, a prova testemunhal é desnecessária. O fundamento do inciso V do art. 485 do CPC - violação de literal disposição de lei - para o ajuizamento de ação rescisória, apresenta tipificação estrita, assim como todas as hipóteses de rescindibilidade previstas nos nove incisos do art. 485 do Código de Processo Civil. Apenas em hipóteses excepcionais afasta-se essa regra, o que não ocorre no caso em questão. Isso porque se leva em conta o respeito à estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada. [...]" (TRF3, 3a Seção, AR 00884938420074030000, relatora Desembargadora Federal Leide Polo, DJe 27.02.2012)

Ainda em sede preliminar, ressalto que, apesar de, em 1a instância, não ter havido participação do parquet, repisa-se: não houve prejuízos à instrução processual.

Com efeito, para além da ausência de oitiva de testemunhas, questão já analisada acima, houve a realização de perícia médica, para verificação do impedimento de longo prazo (ID 110266, p. 13/21) e estudo social (ID 110229) para análise da hipossuficiência econômica.

Por outro lado, maior prejuízo seria causado à parte autora, no caso de decretação de nulidade do provimento jurisdicional de mérito e retorno dos autos ao primeiro grau, mormente na presente situação processual em que a causa está suficientemente instruída para apreciação nesta Corte.

Neste sentido, a mesma 3a Seção rejeitou, por unanimidade, preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público Federal em situação análoga:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE

Inteiro teor:
81/588)

5001299-19.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Afastada a alegação de sentença citra petita, decorrente da ausência de apreciação do pedido alternativo relativo à concessão de aposentadoria por idade, considerando que o decisum, ainda que não tenha tratado a questão de forma exauriente, se pronunciou, expressamente, sobre referido pleito.

2 - Ainda em sede preliminar, ressalto que, apesar de, em 1a instância, não ter havido participação do parquet, repisa-se: não houve prejuízos à instrução processual.

3 - Ante a não submissão da necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, o qual versou tão somente sobre a (i) DIB do beneplácito assistencial, (ii) consectários legais e (iii) honorários advocatícios.

4 - Acerca do termo inicial do benefício, firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (AgRg no REsp 1532015/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015). Haja vista a não apresentação de requerimento administrativo pela parte autora, acertada a fixação da DIB na data da citação.

5 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

6 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

7 - Saliente-se que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

8 - Relativamente aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que resta atendido com o percentual de 10% (dez por cento), incidentes sobre os valores devidos até a sentença, à luz da Súmula 111 do C. STJ, devendo a sentença também ser modificada no particular.

9 - Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS parcialmente provida. Verba honorária reduzida. Alteração dos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001299-19.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIRCE APARECIDA CAMPOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001299-19.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIRCE APARECIDA CAMPOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por DIRCE APARECIDA CAMPOS RAMOS, objetivando a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício assistencial, desde a data da citação, que se deu em 27/08/2013 (ID 110243). Fixou correção monetária segundo o disposto no art. 41-A da Lei 8.213/91 e juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês. Condenou o INSS, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$1.500,00 (ID 110238).

Em razões recursais, o INSS pugna tão somente pela fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial aos autos, a alteração dos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, e, por fim, a redução da verba honorária (ID 110293).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 110294).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal (ID 372384), no sentido da anulação da sentença, com o retorno dos autos à comarca de origem, por ser a sentença citra petita e por não ter participado do processo naquela instância.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001299-19.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DIRCE APARECIDA CAMPOS RAMOS

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Por primeiro, afasto a alegação de sentença citra petita, decorrente da ausência de apreciação do pedido alternativo relativo à concessão de aposentadoria por idade, considerando que o decisum, ainda que não tenha tratado a questão de forma exauriente, se pronunciou, expressamente, sobre referido pleito. Com efeito, o magistrado bem consignou:

“Não houve audiência para oitiva das testemunhas, nem as partes apresentaram debates orais ou memoriais. Mas é preciso?

Parece-me o caso bem permite julgamento sem estas providências, ainda que a ocasião não esteja inserta naquelas tradicionais formas anômalas de extinção do feito. É que, sem medo de açodamento, firmo que a jurisdição atual, voltada a julgamentos rápidos e eficazes, com o reconhecimento – mesmo tardiamente – da existência do direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva – implica em um direito à tutela jurisdicional sem dilações indevidas, ou melhor, redunda na impossibilidade de o juiz adiar a concessão da tutela após ter formado seu convencimento” (ID 110238, p. 2).

E, de fato, a oitiva de testemunhas se mostrava indevida. Isso porque, nos presentes autos, a autora não trouxe quaisquer documentos que indicassem o labor campesino por ela exercido, seja como diarista, seja em regime de economia familiar, durante o lapso temporal correspondente à carência prevista pelo art. 142 da Lei no 8.213/91, vale dizer, nos 150 meses imediatamente anteriores a 2006, ano em que implementada a idade mínima de 55 anos.

Os documentos que acompanham a inicial (ID 110281, p. 6/8) se referem à lide campesina exercida por seu genitor e esposo, e se referem, tão somente, aos anos de 1985, 1987 e 1990. Nenhuma prova indiciária, portanto, dentro do período de carência, que vai de 1993 a 2006.

Assim sendo, tem-se que a ausência da prova foi absolutamente irrelevante para a conclusão a que chegou o julgador originário, aplicando-se, assim, o princípio pas de nullité sans grief. Ora, na medida em que a prova testemunhal, por si só, seria inservível à comprovação do labor campesino, não há como se identificar efetivo prejuízo processual a invocar a anulação do julgado recorrido.

Nesse sentido, cito precedentes da 3a Seção desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. PENSÃO POR MORTE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Não bastasse, sendo a prova dirigida ao Juízo, não se configura cerceamento de defesa se ele entender que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento da causa. A prova testemunhal, na hipótese, realmente, revela-se desnecessária, porquanto, conforme consignado no "decisum", na consulta atualizada do sistema CNIS consta que o último vínculo profissional do falecido data de 14.10.1996 a 17.03.1997, de modo que, o segurado, na época do passamento (28.01.2002) não ostentava mais a qualidade de segurado naquele momento. Assim, não havendo documento nos autos, comprovando o tempo de serviço urbano posterior a 17.03.1997, a ser corroborado pela prova testemunhal, esta não poderia ser admitida, pois "a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação de tempo de serviço" (Súmula 149, do STJ). [...]" (TRF3, 3a Seção, ED/AR 00121670520154030000, relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, DJe 08.10.2018)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURÍCOLA. JUÍZO INCOMPETENTE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. HIPÓTESES DE RESCISÃO NÃO CONFIGURADAS. RESCISÃO ACOLHIDA POR DOCUMENTO NOVO. PROCESSO SUBJACENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...] - O entendimento adotado no acordão rescindendo no sentido de que, diante da ausência de prova material, de nada adiantaria ser realizada audiência de instrução e julgamento, pois seria impossível a admissão de prova exclusivamente testemunhal, por força da Súmula no 149 do STJ, não configura violação ao artigo 5o, LV, da CF (ampla defesa). - À luz da Súmula no 149 do STJ, a prova testemunhal seria mesmo inócua, pois, independentemente do seu conteúdo, esta não teria o condão de suprir a ausência de prova material constatada e alterar o resultado do julgado. - O magistrado é o destinatário da prova e somente a ele, no uso do seu poder instrutório, cumpre aferir a necessidade ou não de produção de determinada prova para a formação do seu convencimento. - Não há falar-se em cerceamento de defesa quando a parte, tendo tido oportunidade de requerer a produção de provas, permanece inerte e limita-se a postular a procedência do pedido. - A interpretação dada no julgado não pode ser considerada aberrante ou despropositada, inserindo-se dentro das interpretações possíveis do fenômeno fático trazido a julgamento, o que afasta a alegada violação à literal disposição de lei. [...]" (TRF3, 3a Seção, AR 00044890220164030000, relator Juiz Federal convocado Rodrigo Zacharias, DJe 12.07.2018)

"AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. [...] Se denota dos termos da inicial desta ação e da ação subjacente que a parte autora fundamenta a sua pretensão no estado de necessidade, aduzindo que teve cerceada a sua defesa na medida em que não lhe foi dada a oportunidade através da prova testemunhal, de provar o seu real estado de hipossuficiência econômica. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois se entendeu que diante da documentação que instruiu os autos originários, que infirmam a pretensão da parte autora, a prova testemunhal é desnecessária. O fundamento do inciso V do art. 485 do CPC - violação de literal disposição de lei - para o ajuizamento de ação rescisória, apresenta tipificação estrita, assim como todas as hipóteses de rescindibilidade previstas nos nove incisos do art. 485 do Código de Processo Civil. Apenas em hipóteses excepcionais afasta-se essa regra, o que não ocorre no caso em questão. Isso porque se leva em conta o respeito à estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada. [...]" (TRF3, 3a Seção, AR 00884938420074030000, relatora Desembargadora Federal Leide Polo, DJe 27.02.2012)

Ainda em sede preliminar, ressalto que, apesar de, em 1a instância, não ter havido participação do parquet, repisa-se: não houve prejuízos à instrução processual.

Com efeito, para além da ausência de oitiva de testemunhas, questão já analisada acima, houve a realização de perícia médica, para verificação do impedimento de longo prazo (ID 110266, p. 13/21) e estudo social (ID 110229) para análise da hipossuficiência econômica.

Por outro lado, maior prejuízo seria causado à parte autora, no caso de decretação de nulidade do provimento jurisdicional de mérito e retorno dos autos ao primeiro grau, mormente na presente situação processual em que a causa está suficientemente instruída para apreciação nesta Corte.

Neste sentido, a mesma 3a Seção rejeitou, por unanimidade, preliminar de nulidade arguida pelo Ministério Público Federal em situação análoga:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VOTO VENCIDO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CF. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO M.P.F. NO FEITO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DIREITO PLEITEADO DE NATUREZA INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. RENDA FAMILIAR "PER CAPITA". NATUREZA ASSISTENCIAL DA RENDA MENSAL VITALÍCIA. LEI No 12.435/2011.

- Conquanto não juntada aos autos a declaração de voto vencido, inexiste óbice à interposição de embargos infringentes, posto que o seu objetivo é fazer prevalecer a conclusão veiculada no voto vencido, ainda que por fundamentos diversos.

- A situação descrita nos autos não é apta a justificar a nulidade sustentada pelo Parquet Federal, por falta de sua intervenção neste feito, sobretudo porque esta causa não se subsume às hipóteses descritas no art. 82 do CPC, e, ademais, a concessão do benefício requerido depende de preenchimento dos requisitos expressamente previstos em lei.

- No que interessa a este caso, o primeiro aspecto a se considerar é que o direito pleiteado pela autora é de natureza individual e patrimonial, portanto, disponível, e a parte autora é maior, apresentando incapacidade física para a atividade laborativa porque "portadora de artrose de joelhos bilateral e hipertensão arterial", nada existindo nos autos sugestivo de moléstias de ordem mental ou psíquica, que lhe retire a capacidade intelectiva e volitiva, a exigir a imprescindível intervenção do Ministério Público. No caso, não há interesse de incapaz a reclamar essa tutela.

- Numa interpretação conforme a Constituição Federal e sistemática, a participação processual do Ministério Público, ainda que prescrita em lei, deve circunscrever-se àqueles casos de que trata o art. 82, I, do CPC.

- A Renda Mensal Vitalícia é um benefício de natureza assistencial, e não previdenciária, de modo que, da mesma forma que o benefício assistencial previsto na LOAS (Lei 8.742/93), deve ser excluído do cálculo da renda per capita familiar, conforme previsto no art. 34 do Estatuto do Idoso - Lei 10.741//2003.

- Não se está aqui alargando a interpretação do referido dispositivo legal, entendimento atualmente não autorizado pelo STJ, e, sim, numa aplicação autêntica da norma, desconsiderando o benefício de Renda Mensal Vitalícia na averiguação da renda per capita familiar por tratar-se, repise-se, de prestação de cunho assistencial, já que destinado a amparar e prover o atendimento ao idoso ou inválido e hipossuficiente, limitado à pessoa do beneficiário.

- Preliminar rejeitada. Embargos infringentes providos.

(EI 0005848-75.2007.4.03.9999, 3a S, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 08/09/2011, D.E. 19/09/2011)". (grifos nossos).

Ante a não submissão da sentença à remessa necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, o qual versou tão somente sobre a (i) DIB do beneplácito assistencial, (ii) consectários legais e (iii) honorários advocatícios.

Acerca do termo inicial do benefício, firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência. Nessa esteira, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto o deslinde da controvérsia requer apenas a análise de matéria exclusivamente de direito.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação .

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1532015/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015)."

Haja vista a não apresentação de requerimento administrativo pela parte autora, acertada a fixação da DIB na data da citação.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Saliento que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

Relativamente aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que resta atendido com o percentual de 10% (dez por cento), incidentes sobre os valores devidos até a sentença, à luz da Súmula 111 do C. STJ, devendo a sentença ser modificada no particular.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação do INSS para reduzir a verba honorária para o percentual de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor das parcelas em atraso, contabilizadas até a data da prolação da r. sentença de 1o grau de jurisdição; bem como para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Afastada a alegação de sentença citra petita, decorrente da ausência de apreciação do pedido alternativo relativo à concessão de aposentadoria por idade, considerando que o decisum, ainda que não tenha tratado a questão de forma exauriente, se pronunciou, expressamente, sobre referido pleito.

2 - Ainda em sede preliminar, ressalto que, apesar de, em 1a instância, não ter havido participação do parquet, repisa-se: não houve prejuízos à instrução processual.

3 - Ante a não submissão da necessária, a discussão na presente esfera deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, o qual versou tão somente sobre a (i) DIB do beneplácito assistencial, (ii) consectários legais e (iii) honorários advocatícios.

4 - Acerca do termo inicial do benefício, firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (AgRg no REsp 1532015/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015). Haja vista a não apresentação de requerimento administrativo pela parte autora, acertada a fixação da DIB na data da citação.

5 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

6 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

7 - Saliente-se que, não obstante tratar-se de benefício assistencial, deve ser observado o tópico do Manual atinente aos benefícios previdenciários, a teor do disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.742/93.

8 - Relativamente aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que resta atendido com o percentual de 10% (dez por cento), incidentes sobre os valores devidos até a sentença, à luz da Súmula 111 do C. STJ, devendo a sentença também ser modificada no particular.

9 - Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS parcialmente provida. Verba honorária reduzida. Alteração dos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação do INSS para reduzir a verba honorária para o percentual de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor das parcelas em atraso, contabilizadas até a data da prolação da r. sentença de 1o grau de jurisdição; bem como para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.